Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA PRESCRITA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE CONFIGURADA.
1. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
2. Sendo demonstrado que o empréstimo foi efetivamente contraído pelo autor, assim como os valores devidamente creditados e utilizados em sua totalidade, não há que se falar que houve fraude na contratação do contrato de empréstimo.
3. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco (5) anos, a teor do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
4. A prescrição não extingue a dívida, mas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento. Assim, considerando que os descontos na conta corrente do autor ocorreram após o transcurso do prazo prescricional, é devida a devolução em dobro.
5. Demonstrado que o autor procedeu de forma a alterar a verdade dos fatos e com o intuito de induzir o julgador a erro, deve ser fixada multa por litigância de má-fé.
6. Apelo parcialmente provido.